Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730436-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CINELICE DA SILVA CAMPOS RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. IDOSO. REAJUSTE ANUAL. AUSENCIA DE QUESTIONAMENTO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. RESP REPETITIVO 1.568.244/RJ. TEMA 952/STJ. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. VERIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE NO ÍNDICE APLICADO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA NORMATIVA ANS 03/2001. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAIS APROVADOS PELO ÓRGÃO REGULADOR. VALIDADE DO REAJUSTE. 1. Conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, foi fixada a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. De todas as deliberações do v. Acórdão, para a específica hipótese dos autos (contrato firmado no ano 2000), decidiu-se: “b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. O reajuste que ocorreu entre os meses de outubro e novembro de 2016 se deu em razão de a autora ter deixado a faixa etária que terminava aos 59 anos e ingressado na faixa etária que se inicia aos 60 anos. O aumento foi implementado em conformidade com percentual previsto contratualmente, bem como com o que determina o parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/98. 4. A seguradora/apelada demonstrou que o reajuste por faixa etária encontrava previsão contratual, bem como que não houve abusividade no percentual de aumento, tendo sido obedecido as normas aplicáveis no momento da contratação, com índice admitido pela agência reguladora. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98, sustentando que é beneficiária do plano de saúde há mais de 10 anos e que após ter completado 60 anos de idade, passaram a ser cobradas mensalidades com reajustes indevidos e abusivos, em patamares seis vezes maiores do que os índices aplicados pela ANS e em desacordo com a Resolução da CONSU 06/1998; b) artigos 4o, 39, 47, 51 e 54, todos do CDC, 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando a abusividade das cláusulas contratuais, em clara ofensa aos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato; c) 876 e 884, ambos do CC, asseverando que faz jus à repetição do indébito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.568.244/RJ (tema 952), concluiu que “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] a seguradora/apelada demonstrou que o reajuste por faixa etária encontrava previsão contratual e que não houve abusividade no percentual de aumento, pois obedeceu às normas aplicáveis no momento da contratação, conforme índice admitido pela agência reguladora” (id. 19020434 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos óbices sumulares acima impedem o prosseguimento do recurso especial no que se refere à pontada negativa de vigência aos artigos 4o, 39, 47, 51 e 54, todos do CDC, 421, 422, 876 e 884, todos do Código Civil, porquanto “A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme os óbices das Súmulas n. 5 e 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp 1698400/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016